Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-05.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018861-05.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), RONI RODRIGUES BUENO - CPF: 071.530.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), DANIEL PADILHA SOARES - CPF: 063.967.661-83 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO
PACIENTE: DANIEL PADILHA SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE DA CONDUTA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar é medida excepcional, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade de restrição ao
status libertatis
do acusado e preenchidos os demais requisitos legais.

“
É cabível a decretação da custódia ante tempus fundada no risco concreto de recidiva criminosa, extraído da existência de recentes inquéritos policiais, processos penais em curso ou condenações pretéritas, ainda que não transitadas em julgado
” (STJ, AgRg no HC 691.799/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021).

“A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018861-05.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO
PACIENTE: DANIEL PADILHA SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Daniel Padilha Soares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Neste contexto, sustenta-se
i)
é inviável a imposição da prisão preventiva com fundamento apenas na quantidade de entorpecente apreendido;
ii)
os elementos supostamente indicadores de reiteração criminosa se referem a atos infracionais antigos, não tendo contemporaneidade com os fatos investigados;
iii)
o paciente é possuidor de bons predicados. Sob tais argumentos, postula-se a revogação da prisão preventiva.

Indeferi o pedido de liminar (ID 106187458).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 1069446476).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 109351488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO
PACIENTE: DANIEL PADILHA SOARES

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Daniel Padilha Soares
, alegando, em síntese,
que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Ao que se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2021.254425 (id 106082454, pág. 27-31), o paciente foi preso em flagrante no seguinte contexto:

“Esta equipe de força tática realizava o patrulhamento no Bairro Carolina, onde a equipe
havia levantado informações que no parque infantil do referido bairro, acontecia a luz do dia o crime de tráfico de drogas, e que os suspeitos eram vulgo "boca de fossa" e "Danielzinho", ambos conhecidos no meio policial pela pratica de crime de tráfico
, que nas informações recebidas, informaram que os suspeitos moravam na Rua Santo Antônio no mesmo bairro mencionado. Que a equipe de força tática no intuito de confirmar as denúncias levantadas, começou a realizar o patrulhamento tático no bairro, quando a viatura virou na Rua Santo Antônio esquina com a Rua Medianeira, a equipe visualizou dois suspeitos na Rua Santo Antônio em frente ao n°432, onde identificamos sendo "Roni, vulgo boca de fossa" e "Danielzinho", que de imediato o conduzido "Roni" arremessou objetos no chão, que
depois foi identificado sendo 05 porções de substancias similares a maconha
. Que foi feito a abordagem e a revista pessoal, que no momento nada mais de ilícito foi encontrado.
Que foi perguntado sobre os entorpecentes ao conduzido "Roni", onde relatou que estava pegando algumas porções de maconha, com o suspeito "Daniel" para "soltar" no Bairro Jardim Carolina
. Que em conversa com o suspeito "Daniel" confirmou o fato e disse que havia algumas porções em sua residência (residência localizada em frente, onde aconteceu a abordagem). Que deslocamos na residência, onde
foram localizados pelo soldado PM Giovane dentro de um balcão da pia na cozinha, uma caixa branca de celular onde no interior havia 03 sacolas plásticas brancas com substancias similares a pasta base de cocaína com 87 gramas aproximadas, e 02 sacolas plásticas contendo substancias similares a cocaína com 50 gramas aproximadas
. Que em continuidade nas buscas fora encontrado pelo soldado PM Dos Santos e soldado PM Renato,
01 sacola plástica branca contendo meio tablete e uma porção considerável de substancias similares a maconha, com 470 gramas aproximado, e uma balança de precisão em baixo da cama no interior do quarto
. Que também foi localizado R$120,00(cento e vinte reais) na carteira do conduzido "Daniel". que foi perguntado para ambos se havia algo mais de ilícito em sua posse, quando o conduzido "Roni" relatou para a equipe, que
na gaveta da geladeira de sua casa haveria 01 porção de maconha
. Que deslocamos na casa do conduzido "Roni", que fica a aproximadamente 20 metros da casa do suspeito "Daniel", onde fomos recebidos pela genitora do conduzido, onde relatamos para ela, onde foi franqueada a entrada da equipe, onde foi encontrado pelo soldado PM Dos Santos,
dentro da gaveta da geladeira, 01 porção considerável de substancia similar a maconha, com 89 gramas aproximadas
. Que foi feito uma varredura no quarto, onde foi localizado pelo soldado PM Renato
08 porções de substancias similares a maconha dentro de uma gaveta de uma penteadeira
e o valor de R$154,00(cento e cinquenta reais), que estavam entre o colchão e a cama box. Vale ressaltar que a sra. Edinalva Rodrigues Santana, rg 1214991-8, genitora do conduzido "Roni", acompanhou visualmente a equipe localizar os entorpecentes. que foi dado voz de prisão para ambos, onde foi dito seus direitos de permanecer calado, onde ambos colaboraram com o serviço policial. Consta em boletim de ocorrências que o suspeito "Roni" tem passagens por tráfico ilícito de drogas conforme b.o de número 2018.191327, 2018.318201, 2020.206475. que o suspeito "Daniel", também é contumaz na pratica do tráfico ilícito de drogas e roubo utilizando arma de fogo, conforme o b.o de número 2017.285019, 2017.83415, 2017.428854. que ambos foram conduzidos para a delegacia municipal para providencias que o caso requer.”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que a liberdade do paciente deve ser restringida cautelarmente, ante a gravidade concreta da conduta e como forma de evitar a reiteração criminosa, “
considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, os indícios de vinculo associativos entre os autuados, bem como os registros criminais pretéritos do réu Daniel (ato infracional cód. 177743, por tráfico de drogas em 2017, e cód. 143131, roubo majorado em 2016)
”.

Ressalte-se que na ocasião do flagrante foi apreendida a quantidade de
597g (quinhentos e noventa e sete gramas) de substância similar a maconha, 50g (cinquenta gramas) de substância análoga a cocaína e 86g (oitenta e seis gramas) de substâncias similar a pasta base de cocaína
, além de balança de precisão e dinheiro.

Assim, em linhas gerais, a decisão está baseada na presença da materialidade delitiva, somada à existência de indícios de autoria (decorrentes da prisão em flagrante) e a necessidade de resguardar a ordem pública, ante a
gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa
do paciente.

Anoto que na prisão preventiva decretada, para fins de resguardar a ordem pública, a fim de obstar a reiteração criminosa, o juiz realiza apenas um juízo de periculosidade do agente, a partir das circunstâncias do crime, seu modo de execução e, ainda, pelo histórico social do acusado no sentido amplo,
sem encerrar o juízo de culpa acerca dos fatos
.

Assim, analisando os fundamentos utilizado na decisão hostilizada, concluo que a mesma vem acompanhada de fundamentação idônea, pois havendo elemento confiável que aponte a reiteração delitiva do paciente, além da gravidade concreta da conduta, a prisão cautelar a bem da ordem pública é possuidora de argumentação concreta, idônea, e, portanto, válida.

Este entendimento não diverge do externado pelos Tribunais Superiores, como se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
É cabível a decretação da custódia ante tempus fundada no risco concreto de recidiva criminosa, extraído da existência de recentes inquéritos policiais, processos penais em curso ou condenações pretéritas, ainda que não transitadas em julgado.

3. A substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP não é adequada quando, a despeito da quantidade não expressiva de drogas apreendidas com o acusado, for demonstrado que a fixação de cautelares alternativas em outro processo se mostrou insuficiente para evitar a prática de novas infrações penais.

4. Na espécie, embora haja sido encontrado com o agente pouca monta de entorpecente, a custódia cautelar foi fundamentada no risco de reiteração delitiva, porquanto o réu havia sido flagrado anteriormente pelo mesmo delito e, em março de 2021, foi-lhe concedida liberdade provisória cumulada com medidas cautelares.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 691.799/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. (...)
REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...)

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3.
O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021)

Ademais, o STJ tem pacífico entendimento, no sentido de que “
a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva
" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

Concluo, portanto, que não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta e a sua reiteração delitiva.

Por fim,
diante da demonstração da necessidade da medida extrema, pelas razões acima delineadas, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021